Tribunal: TJBA
Processo: 8053097-84.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8053097-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JORGE PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO QUE PASSOU A INATIVIDADE NA GRADUAÇÃO DE 1.º SARGENTO. GCET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO
. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. EXTENSÃO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA.
EXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra suposto ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a revisão de seus proventos de inatividade mediante a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET. O impetrante sustenta que a vantagem é paga indistintamente aos policiais militares em atividade, possuindo natureza genérica, razão pela qual deve ser estendida aos inativos, nos termos da Constituição Federal e da legislação estadual.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui natureza de vantagem genérica, apta a ser estendida aos policiais militares inativos com base na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual n.º 7.990/2001.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o próprio mérito da impetração, uma vez que a análise acerca da extensão da gratificação aos militares inativos depende da verificação da natureza jurídica da vantagem e da interpretação da legislação aplicável.

4.
A certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia atesta que a CET vem sendo percebida indistintamente por todos os policiais militares em atividade, sem avaliação individualizada das condições de trabalho, evidenciando o caráter genérico da vantagem.

5.
Precedente da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal reconhece a natureza geral da CET e admite sua extensão aos policiais militares inativos com fundamento na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei n.º 7.990/2001.

6.
Demonstrada a condição do impetrante como policial militar da reserva remunerada e a omissão administrativa quanto à extensão da gratificação, mostra-se configurado o direito líquido e certo à inclusão da vantagem em seus proventos, ficando a definição do percentual aplicável e a apuração de eventuais diferenças remuneratórias relegadas à fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

Segurança concedida
para reconhecer o direito do impetrante à inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET em seus proventos de inatividade, observados os parâmetros previstos na legislação aplicável e a situação funcional do militar.

Tese de julgamento
: “1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, quando comprovadamente paga de forma indistinta aos policiais militares em atividade, assume natureza de vantagem genérica. 2. O caráter geral da CET autoriza sua extensão aos policiais militares inativos, nos termos da regra da paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual n.º 7.990/2001.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8.º; Lei n.º 7.990/2001, arts. 102, II, 110-D e 121; Lei n.º 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Mandado de Segurança n.º 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, publ. 09.02.2023.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º
8053097-84.2025.8.05.0000
tendo como impetrante
J
ORGE PEREIRA DE JESUS

e impetrado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER A SEGURANÇA,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22